Tribunal: TJMT
Processo: 1005153-70.2021.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005153-70.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MARTINS DE FREITAS - CPF: 427.783.366-72 (APELANTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATO DE SEGURO –
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO À ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ORIGINAL SOLICITADO PELO PERITO – PROVA REALIZADA EM CÓPIA DIGITALIZADA – PERÍCIA INCONCLUSIVA - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - ARTIGO 429, II, DO CPC – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES -
EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Havendo contestação da assinatura exarada em contrato de seguro, o ônus da prova é da parte que produziu o documento, nos termos do artigo 429, II, do CPC. Uma vez solicitado instrumento original não apresentado pelas rés e realizada a perícia em cópia digitalizada, com resultado inconclusivo, responde as rés pelos danos morais e materiais decorrentes dos descontos indevidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005153-70.2021.8.11.0004

APELANTE: JOÃO MARTINS DE FREITAS

APELADOS: SABEMI SEGURADORA S.A., BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO MARTINS DE FREITAS
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito
, de improcedência dos pedidos,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observadas as disposições do artigo 98, § 3º, do CPC.

O apelante sustenta que
no decorrer da instrução probatória foi determinada a realização de perícia grafotécnica para concluir se a assinatura constante no contrato em discussão foi ou não lançada pelo apelante; cita que o perito manifestou pela necessidade de apresentação do documento original para realização da perícia, mas os réus não apresentaram o contrato original, acarretando em resultado inconclusivo.

Requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se a contratação fraudulenta.

Em contrarrazões, a apelada Sabemi Seguradora pugna pelo desprovimento do recurso e o apelado Banco Bradesco argui preliminar de ofensa à dialeticidade; no mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado Banco Bradesco argui a preliminar e sustenta que deveria o apelante ter discutido os fundamentos utilizados pelo Magistrado
a quo
em sua sentença e não repetido os mesmos argumentos lançados na peça vestibular.

Nas razões de seu recurso, o apelante defende a necessidade de apresentação do documento original para realização da perícia indicada pelo perito, mas os réus não apresentaram o contrato original, acarretando em resultado inconclusivo. Pretende a reforma da sentença.

Com efeito, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta na petição inicial que o autor recebe benefício previdenciário do INSS via conta bancária no Banco Bradesco e nos meses de agosto/2018 a março/2020 constatou descontos em seu benefício valores cobrados pelos réus, provenientes de um contrato com a empresa Sabemi Seguradora S.A; nega a contratação e pugnou pela procedência dos pedidos, para que fosse declarada a inexistência da relação jurídica, condenação das requeridas à reparação por danos morais e ao pagamento da repetição de indébito.

Em síntese, o autor
sustenta que
no decorrer da instrução probatória foi determinada a realização de perícia grafotécnica para concluir se a assinatura constante no contrato em discussão foi ou não lançada pelo apelante; cita que o perito manifestou pela necessidade de apresentação do documento original para realização da perícia, mas os réus não apresentaram o contrato original, acarretando em resultado inconclusivo.

Pois bem. Após a apresentação das contestações e respectivas impugnações, a Magistrada determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir justificando sua relevância e pertinência, sob pena de preclusão.

A MMª. Juíza da causa deu o feito por saneado e ficou como ponto controvertido: 1) a existência de relação contratual entre as partes; 2) a anuência do autor na contratação do seguro noticiado no Id. 63004846; 3) o direito do autor à repetição de indébito; 4) a existência, a extensão e o valor do dano moral.

Além disso, entendeu que a questão jurisdicionalizada necessitava da realização de perícia grafotécnica para concluir se a assinatura constante no contrato em discussão foi ou não lançada pelo autor. Ao final, deferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica.

Em petição o perito manifestou pela necessidade da apresentação do documento questionado (contrato), não se contentando com a cópia da proposta de adesão. O autor peticionou no seguinte sentido:

“Considerando que falta menos de 30 dias para a realização da perícia grafotécnica e da necessidade de apresentação do contrato original para o exame,
REQUER
a intimação das reclamadas para, no prazo de 05 dias depositarem o valor referente aos honorários do perito,
bem como, apresentarem à secretaria desta vara o contrato original
, sob pena de ser considerado como verdadeiro todos os fatos apresentados na inicial.
”

No Laudo Pericial o
expert
mencionou que se trata de uma “Proposta de Adesão - Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo – datada em 14.08.202018”. O documento fornecido é cópia/digitalizada do original e o perito indicou que supostamente foi entabulado entre as partes.

Explicou o perito que a probabilidade a ser constatada não é calculada em valores numéricos, mas em graus de convicção com emprego de escalas verbais. Quanto à autoria dos escritos questionados, pode ser: 1)
Máxima
(convicção acima de qualquer dúvida razoável); 2)
Alta
(forte convicção); 3)
Moderada
(convicção apenas mediana); 4)
Nula
( ou seja, não é possível atribuir a autoria ao fornecedor dos padrões).

Em suas considerações, consignou:

“Considerando que o documento apresentado para exame se trata de um documento digitalizado (cópia) obtido por processo eletrostático e/ou digital, tendo um original como matriz. Faz-se necessário ressaltar que alguns truques podem ser executados para forjar uma assinatura, como o transplante, ou para dificultar a perícia, pois alguns elementos individualizadores do grafismo, podem não ser adequadamente observados, em especial aqueles relacionados a qualidade do traçado, podendo ser confundidos com defeitos ou marcas de “pixelização” ou não serem capturados apropriadamente pelo processo de reprodução. Desse modo, do cotejo entre a assinatura questionada com os padrões pesquisados em nome da firma de JOÃO MARTINS DE FREITAS, obteve se algumas características convergentes assinaladas anteriormente. Essas convergências indicam que as características da assinatura questionada apresentam moderada compatibilidade com os hábitos gráficos identificados nos padrões.
Entretanto, foram observadas mais características convergentes entre as assinaturas confrontadas, conforme descrito. Esse quadro de convergências/divergências grafoscópicas sustenta moderada convicção a hipótese de que JOÃO MARTINS DE FREITAS ser o autor da assinatura questionada. A conclusão apresentada enquadra-se no terceiro item dos quatro graus de convicção possíveis com a metodologia empregada, que são as seguintes: 1) Máximo (convicção acima de qualquer dúvida razoável); 2) Alto (forte convicção); 3) Moderado (convicção apenas mediana); 4) Nulo (quando não é possível atribuir a autoria ao fornecedor dos padrões). Ressalta-se que a limitação mais importante encontrada nesses exames foi a qualidade da cópia apresentada do contrato impedindo uma ampliação no documento com pouca perda na resolução. Tal limitação não permite que se atinja um grau alto de convicção da escala empregada nesta conclusão. Deixando claro que é possível vincular a autoria da assinatura questionada ao punho do seu legítimo detentor, mas que isso não necessariamente implica uma eliminação categórica dessa hipótese de não autoria.
”

A ausência de apresentação do contrato original, seja pelo Banco Bradesco, seja pela Sabemi Seguradora impossibilitou a produção de laudo pericial conclusivo. De um lado o perito menciona que é possível vincular a autoria da assinatura ao autor, todavia, não se pode eliminar a hipótese de não autoria.

Com efeito, é assente na jurisprudência do STJ que em caso de contestação de assinatura em contrato, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento, sendo imprescindível a juntada do contrato físico original para a realização da perícia grafotécnica.

Nesse passo, o artigo 429, inciso II, do CPC estabelece que se tratando de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante nos termos do artigo 428 do CPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade.

Cito precedentes:

“
RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório
. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade.
2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes.
3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4. Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade
. 5. As instâncias ordinárias não procederam à inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório - enquanto regra de instrução - mas concluíram que os autores, ora insurgentes, não se desincumbiram da faculdade de comprovar as suas próprias alegações atinentes à falsidade das rubricas lançadas no contrato de confissão de dívida, ensejando verdadeira inversão probatória como regra de julgamento, o que não se admite. 6. Certamente, no caso, as instâncias precedentes, fundadas na premissa de que os autores não adiantaram a remuneração do perito reputaram ausente a comprovação da alegada não fidedignidade das assinaturas, procedendo, desse modo à inversão do ônus probante diante de confusão atinente ao ônus de arcar com as despesas periciais para a elaboração do laudo grafoscópico. 7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes. 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC
” (REsp n. 1.313.866/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO POR FALSIDADE DOCUMENTAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO A RESPONSABILIZAÇÃO DA AGRAVANTE PELO ÔNUS DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELOS AGRAVADOS, EM RAZÃO DE APLICABILIDADE DO CDC – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO À ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL - ÔNUS DA PROVA, INCLUÍDO O ENCARGO FINANCEIRO, QUE COMPETE À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - ARTIGO 429, II, DO CPC - TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 1061) - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso, não se trata de mera impugnação aos termos dos ajustes, mas de alegada ausência de contratação, a par do que tem sido rotineiras as fraudes na celebração de contratos bancários com assinaturas muitas vezes semelhantes às da pessoa que figura como tomadora do empréstimo, com apuração pericial de que os ajustes não foram realmente firmados pela parte impugnante, razão pela qual a produção da prova técnica era imprescindível no caso. Impende salientar, de outra parte, que o ônus da prova na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura é da parte que produziu o documento, nos termos da regra contida nos artigos 428, I, do CPC. Ainda dispõe o artigo 429, II, do CPC, que incumbe o ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o documento, de sorte que, tendo em vista a especificidade dessa regra em relação às disposições contidas nos artigos 82 e 95, do mesmo códex, inegável que o ônus de comprovar a autenticidade do documento é de quem o apresentou. O Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1061/STJ), já sedimentou o entendimento de que quando o consumidor alega que a assinatura é falsa, cabe à instituição financeira o ônus de prova sua autenticidade. E esta é exatamente a hipótese versada nestes autos, tanto é que impugnou o autor, expressamente, a veracidade das assinaturas apostas nos contratos, apresentadas nos autos pela agravante com a finalidade de justificar a existência e a validade das obrigações [supostamente contraídas pela parte autora]”
(N.U 1005632-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Assim, diante da ausência de apresentação do contrato original e do laudo pericial grafotécnico inconclusivo, as rés não demonstraram a autenticidade da assinatura, por conseguinte, a celebração com o autor da Proposta de Adesão – Seguro
de Acidentes Pessoais Coletivo.

Nesse quadro, tem-se como inexistente a relação jurídica em relação à
Proposta de Adesão – Seguro
de Acidentes Pessoais Coletivo, Processo SUSEP 001-02162/94, datado de 14.08.2018.

No que concerne à indenização a título de danos morais, não ficou evidenciada a contratação e o ato ilícito praticado pelos apelados de descontos/débitos indevidos consiste em dano
‘
in re ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. Os descontos indevidos efetivados pelos apelados configuram ato ilícito passível de reparação.

Nesse passo, diante das
cobranças indevidas realizadas, é indispensável a restituição dos valores, todavia, na forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco.

Cito precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRELIMINARES – DIALETICIDADE – “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM” – AFASTADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO NÃO APRESENTADO – FALHA CONSTATADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO JUSTA – VALOR ADEQUADO – DESCONTOS INDEVIDOS – FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990. 2. Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC). 3. Considerando que não foi apresentado o contrato, tem-se que não restou comprovada a existência da relação jurídica. 4. Diante das cobranças indevidas realizadas na folha de pagamento, é indispensável a restituição dos valores, todavia, na forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume. 5. Não comprovada a contratação, justo o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, as deduções indevidamente efetivadas na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. 6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor”
(N.U 1001476-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS DE VALORES À TÍTULO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DA DEMANDANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE DIRCE VALENTIM DIAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato de capitalização, questionado na lide, o qual ensejou descontos indevidos na conta bancária do autor, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, e, a responsabilidade da instituição bancária, haja vista que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. O ônus da prova, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O consumidor cobrado indevidamente tem direito à restituição dos valores descontados dos seus proventos mensais. A ocorrência de descontos indevidos em conta bancária ocasiona, o chamado dano moral "in re ipsa". Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
(N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor de R$ 3.000,00
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo em parte a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar inexistente a relação jurídica entre o autor e a 1ª ré Sabemi Seguradora S.A.; condenar solidariamente as rés ao pagamento do indébito na forma simples, no valor de R$ 976,08 com incidência de
correção monetária e juros de mora a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ; condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 3.000,00, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Condeno as rés ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Sem majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024